Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. QUANTIAS DO EXECUTADO DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL. NATUREZA SALARIAL RECONHECIDA EM RECURSO ANTERIOR. COISA JULGADA. DESBLOQUEIO. VALORES DO EXECUTADO DEPOSITADOS NO BANCO BRADESCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em razão da existência de coisa julgada, formada em julgamento de recurso anterior (agravo de instrumento n. 0701819-95.2019.8.07.0000), que reconheceu a impenhorabilidade das verbas mantidas pelo executado em sua conta bancária do Banco do Brasil, na qual recebe seus proventos, faz-se necessária a liberação dos respectivos valores constritos.
2. À luz do art. 502 do CPC, a coisa julgada impede nova apreciação acerca da penhorabilidade e natureza jurídica das referidas verbas bloqueadas.
3. No tocante às quantias penhoradas na conta-corrente do executado no Banco Bradesco, por outro lado, inexiste demonstração a natureza alimentar do montante tornado indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC. Desse modo, não há se falar em impenhorabilidade da verba, a teor do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.